Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715116-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: RODRIGO VICENTE MARTINS FERNANDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença n. 0745532-44.2024.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração, considerando o total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência. A decisão recorrida foi redigida nos seguintes termos (ID 230314567 – autos originários): O embargante afirma que a decisão de ID 226909954 foi omissa quanto ao capítulo do acórdão (ID 215036710) que tratou dos honorários sucumbenciais (ID 227148518). A parte embargada apresentou contrarrazões, onde pugnou pela rejeição dos embargos de declaração (ID 229744630). É a síntese do necessário. DECIDO Com razão o embargante. De fato, no que concerne aos honorários sucumbenciais, constou do dispositivo do acórdão exarado sob o ID 215036710, que a base de cálculo da verba em questão seja determinada pelo total gasto pelo plano de saúde com o tratamento concedido nestes autos, representando assim o benefício econômico obtido pela paciente. Confira-se: “CONHEÇO do apelo do advogado da Autora e DOU-LHE PROVIMENTO para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponda ao total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido nos autos, o que corresponde ao proveito econômico da paciente. Em razão do integral desprovimento do recurso da Ré e com base no Tema 1.059 do STJ, majoro os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da condenação (total do tratamento custeado pelo plano de saúde até o óbito da Autora).” Não há dúvidas, portanto, que para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, deve-se considerar o total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido nos autos. Assim, revogo a decisão exarada sob o ID 226909954. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação retro. Oficie-se ao Hospital Santa Marta, CNPJ 00610980000144, localizado no St. E Sul QSE 11, Área Especial 01/17 - Taguatinga, Brasília - DF, 72025-300), solicitando informações, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do valor total do tratamento recebido pela autora/paciente IVONE CARVALHO DE LIMA PINHEIRO, CPF n. 552.465.831-04, por ocasião do Protocolo: KEYTRUDA 200mg EV – 24 CICLOS. Confiro a esta decisão força de mandado para INTIMAR Hospital Santa Marta, CNPJ 00610980000144, endereço: St. E Sul QSE 11, Área Especial 01/17 – Taguatinga/DF, CEP: 72025-300. À Secretaria do Juízo para encaminhar a presente decisão para cumprimento por oficial de justiça. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante postula que: 1) trata-se de liquidação provisória de sentença na qual a parte Autora/Agravada pretende a apresentação do valor total do tratamento, para apurar a base de cálculo dos honorários de sucumbência; 2) o Juízo a quo entendeu que, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência, deve-se considerar o total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido nos autos; 3) a base de cálculo, para fins de cálculo dos honorários, deve ser limitada ao custeio do medicamento, não sendo possível considerar que os custos com soro fisiológico, compressa de gazes, luvas, taxas com sala de cirurgia, exames, diárias de internação em UTI e etc, sejam consideradas no cálculo; 4) a discussão processual na origem foi a cobertura do medicamento PEMBROLIZUMABE 200mg EV – e a base de cálculo para fins de honorários deve ser restrita ao objeto em questão; 5) foram realizadas 3 aplicações do medicamento, com valor total das aplicações em R$ 120.438,70; 6) as demais despesas do tratamento devem ser afastadas para fins do cômputo de honorários. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão recorrida. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reconhecida a base de cálculo dos honorários correspondente ao custo com o medicamento. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. As custas foram devidamente recolhidas (ID 70925837). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face da decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos de liquidação de sentença n. 0745532-44.2024.8.07.0001, acolheu os embargos de declaração, para considerar o total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido, para fins de cálculo dos honorários de sucumbência. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que acolheu os embargos de declaração, trazendo como pano de fundo discussão referente à base de cálculo dos honorários de sucumbência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em questão, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo de origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, em sede de apreciação para fins de concessão de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão da tutela recursal. O acórdão da apelação que modificou a sentença – apenas no tocante à fixação dos honorários de sucumbência – assim estabeleceu (ID 215036710 – autos originários): [...] No que concerne ao apelo do advogado da Autora, ele alega que o Juízo a quo fixou honorários em 10% sobre o valor da causa (R$ 38.541,96), mas isso não representa o benefício financeiro com a lide, que deveria ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência. Pleiteia que os honorários de sucumbência sejam fixados com base no proveito econômico obtido pela Autora, e não no valor da causa. Assiste razão ao advogado da Autora. O art. 85, §2o, do CPC, estabelece uma ordem preferencial para a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, estando o valor da causa em última posição: § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: Desse modo, pela ordem legal, deve a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponder ao proveito econômico obtido pela Autora, que, no caso, é equivalente ao valor que o plano de saúde foi condenado a arcar com o fornecimento do tratamento. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPILUMABE (DUPIXENT). AUTOR DIAGNOSTICADO COM DERMATITE ATÓPICA GRAVE. LEI No 14.454/2022 QUE ESTABELECEU CRITÉRIOS PARA A MITIGAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANO MORAL. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR E OBRIGAÇÃO DE FAZER ECONOMICAMENTE AUFERÍVEL. (...) 10. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação sem qualquer restrição (sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa). 11. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1834353, 07268094520228070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Ante o exposto, CONHEÇO do apelo da Ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, bem como DECLARO a perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido do afastamento da obrigação de fornecer o tratamento, tendo em vista o óbito da Autora após a prolação da sentença. CONHEÇO do apelo do advogado da Autora e DOU-LHE PROVIMENTO para que a base de cálculo dos honorários sucumbenciais corresponda ao total despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido nos autos, o que corresponde ao proveito econômico da paciente. Conforme colacionado, o acórdão transitado em julgado firmou como base de cálculo dos honorários o proveito econômico que seria o equivalente ao valor que o plano de saúde foi condenado a arcar com o fornecimento do tratamento. A tese do Agravante não encontra apoio no que fora decidido no acórdão, pois neste considerou-se que o proveito econômico seria extraído do valor despendido pelo plano de saúde com o tratamento concedido nos autos, de forma a contemplar o proveito econômico auferido pela autora, abrangendo o valor da obrigação de fazer. Isto é, entre os valores devem ser considerados todos os gastos com o tratamento da paciente e não somente o custo do medicamento. Dessa forma, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do Agravante. Também não antevejo, nessa análise superficial própria deste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, sobretudo por não ter sido demonstrada incorreção no provimento jurisdicional atacado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se o Juízo de origem, a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de abril de 2025 19:18:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador